Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ORIGEM. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR MEIOS PRÓPRIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Perda do objeto. A petição juntada pela agravante (ID 22863809) solicita a retirada de pauta do presente agravo, devido à sentença prolatada no processo de referência (processo: 0748124-55.2020.8.07.0016). Conforme consta na sentença proferida no processo de origem (0748124-55.2020.8.07.0016), o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por ausência das condições da ação. Isso porque a própria parte autora/ora agravante informou, no curso do processo, que realizara a cirurgia pretendida por meios próprios (conforme documento id 82066083, processo: 0748124-55.2020.8.07.0016). Portanto, resta sem objeto o presente agravo de instrumento.
3 – Agravo de instrumento prejudicado. Sem custas

F